Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733506-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a tutela recursal pretendida pelo agravante (ora embargante) BANCO PAN S.A. em suas razões recursais, na qual pretendia, de plano, o deferimento da ordem de suspensão da exigibilidade do discutido débito fiscal para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (ID. 18993713): Em seus Aclaratórios (ID. 19251705, p. 01-06), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido foi: a) omisso na análise dos argumentos referentes a correção dos cálculos apresentados, pois, no seu entender, comprovou que “o valor constante na apólice engloba a quantia atualizado do crédito não tributário discutido, acrescido de 30%.”, sendo “mais que suficiente para garantia do débito discutido” (p. 02-03); b) omisso ao não mencionar a possibilidade de emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sendo que tal manifestação é imprescindível, pois a manutenção do débito importará em “gritante violação” art. 170 da Constituição (p. 05). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e acatar o bem ofertado em garantia para fins de deferimento da liminar previamente requerida. (p. 06). É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. Feita esta breve introdução e após detida análise dos fundamentos exarados nos Embargos de Declaração opostos e da decisão recorrida, entendo que não assiste razão ao recorrente. O ato questionado é bastante claro ao informar que é necessária uma análise mais cautelosa dos requisitos previstos na legislação para o direito aqui invocado, sendo, ainda, expresso ao não verificar, nos argumentos iniciais, qualquer fato concreto contra a esfera jurídica do embargante que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal junto a instancia de origem (ID. 18993713). Se estes fundamentos estão ou não corretos, isto não configura omissão, mas mero error in judicando a ser questionado por meio de recurso próprio e não por esta via processual, a qual possui finalidade específica e somente pode ser manuseada nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme assente jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1272467, 07094132920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1269128, 07220184120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2020; Acórdão 1268912, 07074230320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020; Acórdão 1264884, 07023141820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020; Acórdão 1250227, 00488771120148070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 1/6/2020, dentre outros). Diante destas considerações, não vislumbrando qualquer contradição na decisão inicial deste recurso, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora